Tribunal: TJDFT
Processo: 0720060-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. DEVEDOR. NÃO LOCALIZADOS. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA O FORNECIMENTO DE ENDEREÇO ATUALIZADO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS. EXTINÇÃO. ART. 485, INCISO IV DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa”. (AgInt no AREsp n. 1.860.750/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)
2. A extinção do feito nos termos do artigo 485, inciso I do CPC não exige a prévia intimação pessoal da parte autora, porque tal providência somente é exigível nos casos de abandono da causa, conforme dispõe o §1o do referido dispositivo legal. Precedentes.
3. Dá-se por prequestionada a matéria.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.